Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação. Impossibilidade de reexame de fatos na via eleita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação ajuizada com o objetivo de cassar acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que afastou a responsabilidade da instituição financeira por entender configurada culpa do consumidor, que não comunicou com celeridade o furto de seu telefone celular.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão da Turma Recursal contrariou precedente qualificado do STJ consubstanciado na Súmula 479 e no REsp n. 1.199.782/PR; e (ii) saber se a análise da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o uso da reclamação como via adequada.
III. Razões de decidir
3. A Turma Recursal fundou-se em elementos fáticos específicos do caso para afastar a responsabilidade da instituição bancária, entendendo que a demora injustificada do consumidor em comunicar o furto do aparelho celular configurou culpa exclusiva da vítima.
4. A reclamação não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório. A suposta ofensa a precedente qualificado deve ser demonstrada de forma clara e específica, com a devida correlação entre os fundamentos da decisão reclamada e os precedentes invocados, o que não se verificou no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Súmula 479 e REsp n. 1.199.782/PR, STJ.